Tribunal: STF
Processo: Rcl 63672
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.  RE Nº 643.247-RG/SP, TEMA RG Nº 16. ADI Nº 4.411/MG: INOBSERVÂNCIA.  PROCEDÊNCIA. 

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por AEC Centro de Contatos S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no processo nº 5086879-83.2018.8.13.0024 (1.0000.18.088323-3003), pelo qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 4.411/MG e no RE nº 643.247-RG/SP (Tema nº 16 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou ação ordinária cumulada com restituição de valores referentes à “Taxa de Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio”.  Relata que o Juízo de 1º Grau deu provimento ao pedido. 

 3.	Informa que a autoridade reclamada, em sede de apelação, deu provimento em parte ao recurso e condenou o Estado de Minas Gerais, ora beneficiário, à restituição apenas dos recolhimentos posteriores a agosto de 2017, com base no julgamento do STF no RE 643.247, no sentido de ‘modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento — 1º de agosto de 2017’”.  

 4.	Menciona que opôs embargos de declaração, sustentando “omissão quanto ao julgamento pelo STF da ADI 4411, especifica quanto à taxa mineira e, naquela época, ainda sem modulação”. Argumenta que o Tribunal reclamado aplicou ao presente caso (taxa de incêndio do Estado de Minas Gerais) a modulação de efeitos definida no precedente relativo à taxa de incêndio do Município de São Paulo (RE nº  643.247-RG/SP, Tema RG nº 16).

 5.	Sustenta que o Órgão judicial reclamado descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADI nº 4.411/MG, pois foram excluídos da modulação os contribuintes que tinham ações judiciais ainda não finalizadas até 13/04/2023.

 6.	Requer a procedência do pedido para que se determine a reforma, em parte, do acórdão reclamado, com observância no julgamento da ADI nº 4.411/MG, com o reconhecimento do direito à restituição das taxas recolhidas, sem modulação, desde 2013. 

É o relatório.

Decido.

 7.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 10.	Na espécie, alega-se inobservância às decisões proferidas na ADI nº 4.411/MG e, sistematicamente, no RE nº 643.247-RG/SP (Tema RG nº 16).

 11.	Com efeito, constata-se que o acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu em julgado assim ementado (e-doc. 4, p. 3):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTINADA AO COMBATE DE INCÊNDIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 643.247/SP. MODULAÇAO DOS EFEITOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 
- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 643.247/SP, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’. 
- O Ministro Dias Toffoli, em 11/02/2020, revogou decisão anteriormente proferida na suspensão de segurança nº 5.322/MG, na qual restabelecia a cobrança de taxa de incêndio pelo governo de Minas Gerais. Ao revogar a aludida decisão, o Ministro esclareceu que a suspendeu da cobrança da referida taxa está em absoluta conformidade com o novo entendimento adotado pela Suprema Corte.
 - Este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a segurança pública, dentro da qual se insere a atividade de prevenção e combate a incêndios, deve ser custeada pela receita proveniente da arrecadação de impostos, sendo indevida a instituição de taxa estadual para tal fim. 
- Ao julgar os embargos de declaração interpostos no Recurso Extraordinário nº 643.247/SP, o Supremo Tribunal Federal modulou prospectivamente os efeitos da tese a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. 
- Sobre o crédito a ser compensado incidirá os índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça, desde os pagamentos indevidos (Súmula nº 162 do STJ) até o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual incidirão correção monetária e juros de mora pela aplicação exclusiva da Taxa Selic (Súmula nº 188 do STJ).”

 12.	Posto esse cenário, impende registrar que esta Corte, em  oportunidades recentes, firmou entendimento pela inconstitucionalidade de taxa de combate a incêndio cobrada de forma geral e indistinta de toda a coletividade. Tal entendimento foi assentado, primeiramente, no RE nº 643.247-RG/SP, leading case do Tema nº 16 do rol da Repercussão Geral (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2017, p. 19/12/2017), no qual firmada a seguinte tese de julgamento: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

 13.	Ainda sobre a questão, e em sede de controle concentrado de constitucionalidade, esta Corte reafirmou seu entendimento pelo caráter uti universi dos serviços de segurança pública, dos quais fazem parte os serviços de combate a incêndio, e declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que estabeleciam taxa genérica, cobrada indistintamente de todos os contribuintes.

 14.	Na ADI nº 2.908/SE, que foi ajuizada contra lei do Estado do Sergipe, esta Corte reafirmou o entendimento pela inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio cobrada de forma geral e indistinta. Transcrevo abaixo a ementa do acórdão:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 
2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 
3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 
4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 2.908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/10/2019, p. 06/11/2019; grifos acrescidos).


 15.	Especificamente sobre a taxa em questão, no julgamento da ADI nº 4.411/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18/08/2020, p. 24/09/2020,  questionou-se sobre a constitucionalidade de lei do Estado de Minas Gerais pela qual se instituiu taxa genérica de incêndio, o Plenário deste Pretório Excelso assentou que “a atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.”

 16.	Ademais, este STF julgou embargos de declaração pelos quais se modularam os efeitos da sua decisão meritória anterior, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ementa da ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 03/08/2023).
 
 17.	Sendo assim, assiste razão à parte reclamante. Isso porque é patente a dissonância entre o compreendido pelo Tribunal de origem e o que assentado neste STF, no que tange à modulação dos efeitos do julgado ora mencionado.

 18.	Nesse mesmo sentido, cito recente julgado, em especial o voto-vogal, em sede de agravo interno interposto por ente estatal, cujo resultado manteve a procedência da reclamação ajuizada pelo contribuinte:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NO JULGAMENTO DO TEMA-RG 16 E DA ADI 4.411. OCORRÊNCIA. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE CUSTEIO POR IMPOSTOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
(...)
(...) por tratar-se de serviço de segurança pública e de atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, o serviço de combate e prevenção de incêndio não pode ser custeado por taxa, devendo ser mantido por meio de imposto, cenário este que impõe a manutenção da decisão recorrida. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem diversos precedentes nesse sentido. Confira-se: 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 
2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 
3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 
4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2.908, Relª. Minª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2019, grifei). 
(...)
 Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo, a fim de que seja mantida a decisão recorrida. “
(...)

VOTO-VOGAL:

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:
Cuida-se de agravo interno na Reclamação 58.369 interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão monocrática do Ministro Relator, que julgou procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada exarada nos autos do Processo nº 0826909-38.2023.8.19.0001, em trâmite no 3º Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca da Capital/RJ, determinando que outra seja proferida com observância dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal  no julgamento do RE 643.247 - Tema-RG 16 -  e da ADI 4.411.
Acompanho a decisão do Ministro Relator para negar provimento ao agravo, a fim de que seja mantida a decisão recorrida, explicitando, todavia, para fins de orientar a nova decisão na origem, que a observância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal  no julgamento do RE 643.247 - Tema-RG 16 - e da ADI 4.411, importa também observar a correlata modulação de efeitos da decisão de mérito, no sentido de que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (i) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, (ii) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.
É como voto.
(Rcl nº 58.369-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/09/2023, p. 30/10/2023; grifos acrescidos). 

 19.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao consignado na ADI nº 4.411/MG. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



Publique-se.

Brasília, 22 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator